Tribunal: TJDFT
Processo: 0005276-55.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Conforme bem definido no acórdão ID 11133343, foram fixados honorários de R$1448,00 + 5% em favor do exequente, nos autos dos EME 2014.00.2.005245-9, que deram origem ao presente PJe. Nos embargos à execução de tais honorários, autos dos EME 2014.00.2.032101-6, que deram origem ao PJe 0032629-70.2014.8.07.0000, foram fixados honorários de R$788,00. O exequente, postula, nestes autos, o recebimento das duas verbas (ID 21799226). Ocorre que, da simples consulta aos autos do PJe 0032629-70.2014.8.07.0000, verifica-se que os honorários de R$788,00 já foram pagos, conforme alvará ID 22757407 dos referidos autos. Portanto, o exequente pretende o recebimento de quantia já recebida (R$788,00), o que não se admite. Assim, acolho a impugnação do Distrito Federal (ID 23140523), homologando seus cálculos (ID 23140525), que demonstram o valor atualizado do crédito de R$1.488,00 (R$2.614,22), do qual foi descontado o pagamento já realizado (R$2.292,13 - IDs 21546938 e 21660242), resultando no saldo de R$322,09 (trezentos e vinte e dois reais e nove centavos) em favor do exequente. Preclusa esta decisão, requisite-se o pagamento. I. Brasília, 2 de março de 2021. Des. Mario Machado Relator